Tribunal: TJDFT
Processo: 0730317-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730317-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO e CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA em face do acórdão de ID 68701582, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno e ao Agravo de Instrumento interpostos, cuja ementa transcrevo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MATÉRIA ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INDEFERIMENTO DEVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PRINCÍPIO ADSTRIÇÃO. OBSERVADO. PRECLUSÃO. OCORRENTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS 1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso dos autos não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, nem o perigo de dano, estando correta a decisão que indeferiu o pedido antecipatório. Agravo Interno não provido. 2. A questão relativa à inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos da execução já foi analisada e encontra-se preclusa, sendo incabível sua reanálise, sob pena de violação dos artigos 507 e 508 do Código de Processo Civil. 2.1. “Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as matérias de ordem pública "podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno"(AgInt no REsp 1.447.224/MG, Terceira Turma, DJe 26/02/2018).” (AgInt no REsp n. 2.134.225/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas. (Acórdão 1964962, 0730317-31.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.) O embargante no ID 69190988 aponta omissão no julgado quanto às teses e argumentos apresentados. Requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração para sanar o vício indicado, com a atribuição de efeitos infringentes. O embargado, intimado, apresentou contrarrazões postulando pelo desprovimento do recurso (ID 69671762) e pela aplicação de multa do art. 1.026 do CPC. Em petição conjunta de ID 70191733, as partes requereram a suspensão convencional do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias. É o relatório. DECIDO. O art. 313, II e § 4o, do CPC assegura às partes a possibilidade de convencionar a suspensão do processo, por até 6 (seis) meses, in verbis Art. 313. Suspende-se o processo: (...) II - pela convenção das partes; (...) § 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II. Assim, ante o exposto, determino a suspensão do presente feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, nos temos do artigo 313, II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos para análise do mérito do recurso. Brasília, DF, 2 de abril de 2025 15:41:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador